Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-17.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006407-17.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 016.277.471-09 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS - CPF: 847.249.948-00 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANC
ÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE EM QUITAÇÃO ANTECIPADA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO DE DADOS CONTRATUAIS SENSÍVEIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE MEDIDAS DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em razão de fraude ocorrida no procedimento de quitação antecipada de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a impedir, no curso da demanda, a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito e a adoção de medidas de busca e apreensão fundadas em mora contratual controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito está evidenciada, em juízo de cognição sumária, pela narrativa amparada por boletim de ocorrência e capturas de tela do atendimento por aplicativo de mensagens, dos quais emerge que o
agente fraudador detinha informações contratuais sensíveis, inclusive dados da avença e valores necessários à liquidação antecipada do débito.

4. O perigo de dano também se encontra demonstrado, diante da possibilidade de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos e da adoção de medidas de busca e apreensão do veículo, providências aptas a produzir efeitos gravosos e de difícil reparação, com comprometimento da utilidade prática do processo principal.

5. A medida postulada, nos limites deferidos, não ostenta irreversibilidade impeditiva, pois, sobrevindo prova da regularidade da cobrança e da inexistência de falha imputável às agravadas, permanecerão íntegros os meios ordinários de satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A presença de indícios de fraude viabilizada com utilização de dados contratuais sensíveis do consumidor é suficiente, em juízo de probabilidade, para autorizar tutela de urgência em demanda que discute a exigibilidade do débito.
2
. A possibilidade de negativação do nome do consumidor e de adoção de medidas de busca e apreensão do bem caracteriza perigo de dano apto a justificar medida provisória de abstenção, nos termos do art. 300 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Antonio
Carlos dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1001481-81.2026.8.11.0003, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Narra o agravante, em síntese, que compareceu presencialmente à instituição financeira para quitar antecipadamente o
contrato de financiamento de veículo n. 20035431747, sendo orientado a realizar o procedimento apenas por meio digital.

Afirma que, ao seguir as instruções recebidas, foi
direcionado
para atendimento por aplicativo de mensagens com aparência compatível com os canais oficiais das agravadas, sustentando que o atendente possuía dados contratuais sigilosos, como número do contrato, valor das parcelas vincendas, montante para quitação e identificação do veículo, circunstância que reforçou a credibilidade da operação

Relata que efetuou o pagamento do boleto emitido para quitação do débito, mas posteriormente constatou que se tratava de fraude, aduzindo que, mesmo após o pagamento, continuou a ser cobrado, além de permanecer sujeito à negativação e à adoção de medidas de busca e apreensão do bem
.

Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, a teoria da aparência e a caracterização de fortuito interno, ao fundamento de que a fraude somente foi possível em razão do acesso indevido a informações sensíveis do contrato
.

A tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar que os agravados se abstenham de inscrever o nome do autor em cadastros restritivos e de ajuizar ou prosseguir com medidas de busca e apreens
ão fundadas na mora contratual.

Sem contraminuta (ID 352716865 – Certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC, in
verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-
la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

§
3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”
.

A antecipação de tutela exige, portanto, demonstração concreta dos pressupostos legais, sendo medida excepcional, vocacionada a se tornar definitiva apenas quando, mesmo em juízo de cognição sumária, mostre-se inequívoca a plausibilidade do direito invocado.

No que tange à probabilidade do direito, a narrativa fática do Agravante,

corroborada pelo boletim de ocorrência e pelas capturas de tela do atendimento por aplicativo de mensagens, revela, em princípio, que o fraudador detinha informações específicas e sensíveis do contrato de financiamento, inclusive dados da avença e valores necessários à sua liquidação antecipada.

Tal circunstância, ao menos em juízo de probabilidade, confere verossimilhança à alegação de que a fraude não decorreu de expediente inteiramente alheio à esfera de risco da atividade desenvolvida pelas instituições agravadas, mas pode guardar relação com falha de segurança na prestação do serviço ou com indevida exposição de d
ados contratuais do consumidor.

Também se mostra presente o perigo de dano, sobretudo no que concerne à possibilidade de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito e à adoção de medidas de busca e apreensão lastreadas em mora cuja higidez é precisamente questionada na demanda originária.

Tais providências, se implementadas, podem acarretar consequências gravosas e de difícil reparação, com potencial de comprometer a utilidade prática do processo principal.

Por outro lado, a tutela, nesses limites, não apresenta irreversibilidade capaz de impedir sua concessão, pois, caso ao final da instrução seja demonstrada a regularidade da cobrança e a inexistência de falha imputável às agravadas, permanecerá possível o exercício dos meios ordinários de satisfação do crédito, nos termos da lei
.

Nesse contexto:

“[...]
A apresentação de boletins de ocorrência noticiando fraude e ausência de vínculo contratual constitui indício suficiente para caracterizar a probabilidade do direito à tutela provisória de urgência.

A manutenção de inscrição em cadastros restritivos, diante de indícios de fraude e ausência de relação contratual, configura perigo de dano reversível, justificando a concessão da tutela antecipada para exclusão do nome.

A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
[...]
(N.U 1012628-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/2025)
.”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para determinar
que os agravados se abstenham de promover a inscrição do nome do agravante em cadastros de restrição ao crédito, bem como de ajuizar ou prosseguir com medida de busca e apreensão fundada na mora do contrato objeto da demanda, até ulterior deliberação do juízo de origem ou superveniência de elementos novos aptos a justificar a revisão da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026